Tribunal: TJES
Processo: 0003142-39.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003142-39.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DE MEDEIROS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL
, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PROVA DOCUMENTAL -
TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Anderson de Medeiros Moura contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou pelos crimes previstos no art. 306, §1º, II, e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, além do art. 331 do Código Penal, com pena total de 1 ano e 6 meses de detenção e suspensão do direito de dirigir por 6 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar:
(i) a comprovação da autoria e materialidade dos crimes imputados;
(ii) eventual Absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade restou comprovada por meio do Boletim Unificado, Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e Auto de Resistência à Prisão, corroborados por depoimentos em juízo.

A autoria foi confirmada pelos testemunhos dos policiais envolvidos, uníssonos em narrar os fatos, e pela confissão do apelante.

A versão de abuso policial não foi corroborada por elementos probatórios nos autos, mostrando-se insuficiente para afastar a condenação por desacato.

Ausência de irregularidades ou insuficiência probatória que justifiquem alteração da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes denunciados, mantém-se a condenação conforme os termos da sentença."

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, §1º, II, e 309; CP, art. 331.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003142-39.2021.8.08.0014 APELANTE: ANDERSON DE MEDEIROS MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ANDERSON DE MEDEIROS MOURA,
manifestando inconformismo com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso II e artigo 309, ambos da Lei 9.503/97 e artigo 331 do Código Penal, impondo lhe pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e, 06 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que

não fora comprovada a materialidade e autoria dos delitos imputados, objetos da condenação.

Pois bem. A inicial acusatória destacou, em linhas gerais, que:

“
(...)
N
o dia 24 de maio de 2021, por volta das 18h42min, na Rua Antônio DeI Santo, bairro Nossa Senhora Aparecida,
Colatina/ES,
ANDERSON DE MEDEIROS MOURA, conduziu, em via pública, veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.

Que
na data mencionada, durante patrulha
mento
, policiais militares avistaram o condutor de uma motocicleta empinando o referido veículo, gerando perigo de dano aos pedestres e outros condutores.

Ao notar a presença policial, o condutor da motocicleta tentou se evadir, acelerando bruscamente o veículo, não respeitando a sinalização da faixa de pedestres, novamente colocando em risco a
integridade f
ísica
dos usuários da via.

Infere-se que o condutor da motocicleta foi alcançado entre o cruzamento das Ruas Antonio Dei

Santo e Guerino Barbieri. Realizada a abordagem, o condutor do veículo foi identificado como Anderson de Medeiros Moura,
que
apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, sonolência, exaltação, agressividade, a
rro
gância, ironia e falante.

Ademais, apurou-se que o denunciado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

Extrai-se que o denunciado proferiu xingamentos aos policiais militares que realizaram a abordagem, dizendo "filhos da puta", "vão se foder", "vou quebrar vocês", "vão se ver comigo depois" e "vai tomar no
cu
".

O
denunciado declarou que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta, além de que não possuía habilitação. Alegou que empinou o veículo para se divertir, mas não colocou em risco a integridade de pedestres ou outros condutores.

Por fim, confirmou que xingou os policiais, pois achou desnecessário o procedimento de algemação, bem como a conduta de um dos policias, que ajoelhou sobre ele quando estava algemado”.

Registrados os termos da inicial, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, destaco que a autoria e a materialidade dos delitos imputados restaram devidamente comprovadas.

A materialidade através da Consulta ao Sistema Integrado de Trânsito- DETRAN, Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, Auto de Resistência à Prisão/Apreensão, Boletim Unificado e depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.

A autoria de igual forma restou constatada pelas declarações prestadas pelos policiais que atuaram na ocorrência, harmônicos em relatar e reafirmar os fatos conforme destacado na denúncia, e pela própria confissão do apelante.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Quanto ao desacato, apesar de o apelante tentar justificar sua atitude e reação em razão da truculência efetivada pelos policiais no momento da abordagem, trata-se de versão respeitável, mas que restou isolada e não comprovada nos autos.

Portanto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

E
m razão do trabalho adicional realizado, fixo honorários de forma equitativa, em favor do advogado dativo, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)